Tribunal: TJMT
Processo: 1081389-10.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081389-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em apelações cíveis, não conheceu do recurso do escritório de advocacia, desproveu o recurso do banco e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, com retificação de ofício para consignar a fixação por equidade da verba de R$ 6.391,84. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissões, contradições, erro material e julgamento extra petita relacionados à quitação dos honorários, à natureza do contrato, à condição suspensiva da recuperação final, ao valor da causa, ao arbitramento do quantum e à sucumbência, e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou julgamento extra petita, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou se traduzem mera tentativa de rediscussão da controvérsia já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações sobre inépcia da inicial, julgamento extra petita, adequação da via eleita, quitação, natureza do contrato, revogação do mandato, critério de fixação dos honorários, quantum arbitrado, valor da causa e sucumbência.

5. A pretensão inicial sempre consistiu no arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato, de modo que não há extrapolação dos limites objetivos da lide.

6. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando não há estipulação específica sobre a remuneração devida na hipótese concreta de rescisão unilateral antecipada.

7. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não exclui o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. O eventual insucesso das demandas originárias não afasta a remuneração do advogado, porque a obrigação profissional assumida é de meio, e não de resultado.

9. Os termos de quitação e renúncia apresentados pelo embargante não comprovam a extinção da obrigação discutida, porque não individualizam suficientemente os processos, os serviços nem os valores correspondentes, além de se vincularem à sistemática anual prevista na cláusula 6.22 do contrato.

10. O acórdão explicita que a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da ausência de proveito econômico mensurável, da reduzida complexidade das causas e da extensão objetiva da atuação profissional até a rescisão.

11. A existência de julgados em sentido diverso ou a invocação de precedentes não vinculantes não revela vício formal do acórdão, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no caso concreto.

12. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e fundamente adequadamente a solução adotada.

13. O prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração para reabrir debate já enfrentado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há julgamento extra petita quando o acórdão decide pedido de arbitramento de honorários nos limites da causa de pedir fundada no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 3. A existência de contrato escrito de honorários não afasta a ação de arbitramento quando a avença é rescindida unilateralmente sem disciplina específica da remuneração devida nessa hipótese. 4. A revogação unilateral do mandato pelo cliente assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão. 5. Termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos, serviços e valores, não comprovam a extinção da obrigação honorária discutida em juízo. 6. Ausente proveito econômico mensurável, os honorários contratuais arbitrados judicialmente devem ser fixados por equidade, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 489, § 1º, IV, 1.013, 1.022, 1.026, § 2º, e 932, III; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 320; CF/1988, art. 37, caput e XVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19/08/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.658.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25/02/2016, DJe 03/03/2016; TJMT, ED 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018, DJE 19/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1081389-10.2025.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, ante a deserção, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco Bradesco e, no mérito, negou provimento ao apelo da instituição financeira, mantendo a sentença recorrida, retificada, de ofício, apenas para consignar que a verba honorária foi fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 6.391,84 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, erro material e nulidade por decisão
extra petita
, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Alega, inicialmente, a existência de precedentes recentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sustenta, seriam aptos a infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado, especialmente em ações envolvendo as mesmas partes, contrato e termos de quitação.

Sustenta a ocorrência de nulidade do acórdão por suposta extrapolação dos limites da lide, ao fundamento de que a decisão teria apreciado matéria diversa daquela efetivamente deduzida na petição inicial, uma vez que, segundo afirma, não se discutiria a ausência de pagamento pelos serviços prestados ao longo das demandas originárias, mas apenas a alegada perda da possibilidade de percepção de remuneração vinculada à denominada “recuperação final”, em razão da rescisão contratual antecipada.

Afirma, ainda, a existência de omissão e contradição no tocante à interpretação das cláusulas contratuais, especialmente quanto à previsão de múltiplas formas de remuneração, dentre elas pagamentos por etapas processuais e eventual verba condicionada à recuperação de crédito, esta última submetida, segundo diz, à condição suspensiva não implementada no caso concreto.

Argumenta, também, que o acórdão deixou de analisar adequadamente os
Termos de Quitação e Renúncia
firmados entre as partes, os quais, a seu ver, configurariam ato jurídico perfeito e eficaz para comprovar a plena quitação dos honorários relativos aos períodos abrangidos, sendo inválida sua desconsideração sem fundamentação idônea.

Aduz, ademais, que houve omissão quanto à natureza do contrato firmado, defendendo tratar-se de ajuste
híbrido
, com previsão de pagamentos independentes de êxito, e não contrato essencialmente “ad exitum”, como teria sido consignado no julgado embargado.

Aponta, outrossim, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas demandas originárias em que atuou o escritório embargado, bem como quanto à extensão dos serviços prestados, os quais, segundo sustenta, já teriam sido integralmente remunerados.

Suscita, ainda, contradição no arbitramento dos honorários, afirmando que, reconhecida a existência de contrato e de pagamentos pelas etapas concluídas, não haveria fundamento jurídico para a fixação equitativa de nova remuneração.

Por fim, aponta erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado, aos critérios de atualização, ao valor da causa e à distribuição do ônus sucumbencial.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado para sanar os vícios apontados, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O recurso é tempestivo (Id. 355343889).

Contrarrazões do Galera Mari Advogados Associados juntadas no Id. 357361352.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o BANCO BRADESCO S/A pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes, ao argumento de que subsistiriam omissões, contradições, erro material e julgamento extra petita relacionados, sobretudo, à quitação dos honorários, à natureza do contrato, à condição suspensiva da recuperação final, ao valor da causa, ao arbitramento do quantum e à sucumbência.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento
, porquanto inexiste, na hipótese, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADVOCACIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUITAÇÃO GENÉRICA. CONTRATO AD EXITUM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral, em 19/11/2020, de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando o banco ao pagamento de verba honorária pelos trabalhos prestados pelo escritório nos processos nº 0000019-48.2020.8.04.4001, nº 0804297-37.2020.8.14.0006 e nº 1000003-90.2020.8.11.0086. O escritório apelou buscando a majoração da verba entre 10% e 20% do valor atualizado das causas. O banco, por sua vez, suscitou preliminares de inépcia da inicial e julgamento extra petita, defendeu a ausência de interesse processual e a quitação dos honorários, e, no mérito, requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia é admissível; (ii) estabelecer se a ação de arbitramento de honorários é via adequada diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de estipulação expressa sobre a remuneração nessa hipótese; (iii) determinar se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam o direito do escritório aos honorários pelos serviços prestados até a revogação do mandato; e (iv) definir se os honorários devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, bem como se o montante arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do escritório não merece conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme assentado no voto.

4. A petição inicial atende aos requisitos legais e delimita com clareza a causa de pedir e o pedido, razão pela qual não se configura inépcia, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 330, § 1º, do CPC.

5. A sentença não incorre em julgamento extra petita, porque se limita ao arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em correspondência lógica com o pedido formulado na inicial.

6. A existência de contrato escrito com previsão de remuneração antecipada e por êxito não afasta o interesse processual na ação de arbitramento quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

7. A ação de arbitramento é via adequada porque o contrato não disciplina expressamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral enquanto os processos ainda estavam em curso, o que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

8. Os termos de quitação juntados pelo banco são genéricos, não individualizam os processos, os serviços nem os valores correspondentes, e por isso não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar quitação da dívida discutida nestes autos.

9. A quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato diz respeito aos valores adiantados e não abrange, de forma específica, os honorários postulados em razão da atuação nos processos objeto da demanda.

10. A rescisão unilateral do contrato por iniciativa do cliente impõe a remuneração do advogado pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

11. A revogação do mandato não exonera o cliente do pagamento de honorários, e o eventual insucesso das ações não pode ser oposto ao advogado para frustrar sua remuneração, porque sua obrigação é de meio, e não de resultado.

12. O contrato mantido entre as partes possui natureza essencialmente ad exitum, de modo que a maior parcela da remuneração seria percebida ao final, conforme o benefício econômico ou a sucumbência, o que justifica o arbitramento judicial após a rescisão antecipada.

13. Os honorários contratuais arbitrados judicialmente, na hipótese de rescisão do contrato antes do encerramento das ações, não se confundem com honorários sucumbenciais e não devem ser fixados por aplicação direta do percentual do art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor da causa.

14. Como não houve condenação ou proveito econômico mensurável nos processos patrocinados até a destituição do escritório, a fixação da verba deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com observância dos critérios qualitativos do § 2º do mesmo artigo.

15. O valor de R$ 6.391,84 mostra-se razoável e proporcional diante do trabalho efetivamente comprovado nos três processos, da ausência de complexidade elevada nas manifestações apresentadas, do estágio procedimental em que sobreveio a rescisão e da jurisprudência consolidada do próprio Tribunal em casos análogos entre as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios sem estipulação expressa sobre a remuneração devida nessa hipótese autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, sem indicação da espécie da dívida, dos processos e dos valores correspondentes, não comprovam a extinção da obrigação honorária discutida em juízo. 3. Na ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão antecipada de contrato ad exitum, sem condenação ou proveito econômico mensurável, a verba deve ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 4. A revogação do mandato por iniciativa do cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a destituição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11, 16 e 20, 86, parágrafo único, 330, § 1º, 487, I, e 932, III; CC, arts. 320 e 406, § 1º; CF/1988, art. 170; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024.
”

Pois bem.

Não se ignora que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração do resultado surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versado, contudo, da simples leitura das razões deduzidas, afigura-se nítido o intuito do embargante em rediscutir a controvérsia já decidida, com a reapreciação dos elementos fáticos e documentais dos autos, a fim de prevalecer a tese defensiva por ele sustentada desde a apelação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

No que tange ao precedente invocado pelo embargante, denota-se que as decisões apontadas, além de não possuírem caráter vinculante apto a infirmar o entendimento adotado por este Colegiado, não conduzem, por si sós, ao reconhecimento de qualquer vício formal no acórdão embargado.

Ademais, a mera existência de julgados em sentido diverso, inclusive em feitos envolvendo as mesmas partes, não traduz omissão, obscuridade ou contradição, mas simples inconformismo com a interpretação jurídica adotada no caso concreto, circunstância que não se amolda às estreitas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Em relação à alegada nulidade por
julgamento
extra petita
, também não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e consignou, de forma clara, que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo extrapolação dos limites objetivos da lide.

A circunstância de o embargante sustentar interpretação diversa da petição inicial não transforma o acórdão em omisso ou contraditório; revela, isso sim, irresignação com a solução jurídica adotada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à
adequação da via eleita
.

O acórdão foi expresso ao assentar que, embora existisse contrato escrito entre as partes, não havia estipulação específica acerca da remuneração devida na hipótese concreta de rescisão unilateral antecipada, razão pela qual se mostrava cabível o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Nesse ponto, o julgado embargado observou, inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato escrito com cláusulas de remuneração parcial ou de êxito não afasta, por si só, o interesse processual na ação de arbitramento quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante antes do término da prestação do serviço.

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No que se refere à alegação de omissão e contradição quanto à condição suspensiva da recuperação final, à natureza supostamente híbrida do contrato e à ausência de proveito econômico, observa-se, mais uma vez, que o embargante busca apenas reabrir discussão meritória já enfrentada no acórdão.

Com efeito, o julgado embargado não ignorou a existência de cláusulas remuneratórias diversificadas, tampouco desconsiderou a tese defensiva relativa à ausência de recuperação efetiva do crédito. O que se concluiu, de forma fundamentada, foi que a revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição contratante.

Nessa esteira, o acórdão registrou que eventual insucesso das demandas originárias não pode ser oposto ao advogado como fator excludente absoluto de remuneração, por se tratar de obrigação de meio, e não de resultado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

De igual modo, não subsiste a alegação de omissão quanto aos Termos de Quitação e Renúncia.

O acórdão foi claro ao consignar que, embora os referidos documentos contenham a assinatura do representante do escritório, não se prestam a comprovar a quitação específica dos honorários discutidos nestes autos, porquanto não individualizam, de modo suficiente, os processos ou serviços a que se referem, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a extinção da obrigação relativa à verba ora debatida.

Além disso, restou expressamente consignado no julgado que os termos de quitação apresentados se vinculavam à sistemática anual prevista na cláusula 6.22 do contrato, não alcançando, de forma automática, a verba pleiteada em razão da rescisão antecipada do ajuste.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas simples inconformismo do embargante com a valoração jurídica conferida à prova documental.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao quantum arbitrado, ao índice de atualização, ao valor da causa e à distribuição da sucumbência.

Isso porque o acórdão embargado explicitou, de forma suficiente, os fundamentos que conduziram à manutenção do montante arbitrado, apenas retificando, de ofício, a sentença, para consignar que a fixação se dava por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 6.391,84, à vista do trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório embargado nos processos n. 0000019-48.2020.8.04.4001, 0804297-37.2020.8.14.0006 e 1000003-90.2020.8.11.0086, bem como da reduzida complexidade das causas e da extensão objetiva da atuação profissional até a rescisão.

O
decisum
embargado, portanto, apreciou a matéria em toda a sua extensão relevante, fazendo-o de forma clara e precisa, ainda que em sentido contrário à pretensão do Banco.

Partindo dessas premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração, visto que não se prestam a questionar fundamentos já resolvidos no decisum embargado, nem a obter novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do julgado.

Portanto, constato que o BANCO embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No tocante ao precedente do Superior Tribunal de Justiça em litígio semelhante invocado pelo embargante, denota-se que àquela Col. Corte reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação, concluindo, ao final, que tais documentos não se prestam para eximir o Banco Bradesco de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral por não indicarem a que processos ou serviços se referem.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DACONSTITUIÇÃO FEDERALAUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.535doCPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(EDcl no MS 22.002/DF, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022DOCPC- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo1.022doCPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026